Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.

2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.

3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a modificação dos alimentos comprometerá a subsistência do alimentante, a verba alimentar estipulada na origem deve ser mantida.

5. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.

6. Recurso conhecido e não provido.